Tribunal: STF
Processo: HC 222503
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. PENA. REGIME DE CUMPRIMENTO ADEQUADO. REINCIDÊNCIA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. TRANSFERÊNCIA A UNIDADE PRISIONAL CONDIZENTE COM A CONDIÇÃO DA PACIENTE. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 784.524/SP.



    2. Colhe-se dos autos que a paciente foi condenada, em primeira instância, à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 750 dias-multa, ante o cometimento do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas). 



    3. O Tribunal de Justiça deu parcial provimento à apelação da defesa, redimensionando a sanção para 5 anos e 10 meses de reclusão, mantido o regime mais grave. A condenação transitou em julgado em 26/09/2022.



    4. Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o mencionado habeas corpus. 



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam não haver provas da prática do comércio ilícito de drogas por parte da paciente, não tendo sido presa realizando qualquer conduta indicativa de tráfico de drogas. Destacam que a condenação foi fundamentada exclusivamente nos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão, em decorrência de denúncia anônima. Articulam com o princípio do in dubio pro reo. Assinalam a condição de mera usuária de droga. Afirmam constrangimento ilegal ante o recolhimento da paciente, mulher transgênero, em estabelecimento destinado ao confinamento de homens. Aludem ao disposto na Resolução nº 348, de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, que assegura tratamento condizente à condição de mulheres trans.



    6. Buscam, em sede liminar e no mérito, a absolvição. Sucessivamente, buscam a fixação de regime inicial mais brando, bem assim a colocação da paciente em regime domiciliar, até que surja vaga em penitenciária feminina.



    É o relatório. 



    Decido.  



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR (Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013); HC nº 197.645-AgR/RJ (Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021); e HC nº 199.029-AgR/MA (Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021).



    8. Observa-se, ainda, que o título condenatório transitou em julgado em 26/09/2022, tendo sido formalizada esta impetração em 21/11/2022. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, teratologia ou mesmo abuso de poder na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. O Juízo sentenciante entendeu configurado o crime de tráfico de drogas:



    “(...) De fato, além da denúncia anônima no sentido de que a acusada realizava o tráfico de drogas em sua casa/estabelecimento, os policiais realizaram diligências nas proximidades e observaram uma ação típica da venda de substâncias entorpecentes, suspeitas estas corroboradas quando os agentes abordaram Jeferson Cardoso da Silva, que narrou o ato de traficância da acusada. A confirmação da traficância ficou assente, considerando que a acusada estava na posse de uma quantia (duas notas de cinquenta reais) quando da apreensão da substância ilícita. 



    Há, ainda, o depoimento em Juízo do policial Roger Gabriel de Jesus Salvador que afirmou que a acusada autorizou a entrada em seu estabelecimento durante a abordagem policial. 



    Como cediço, os policiais são agentes públicos e, por isso, os seus relatos são dignos de credibilidade, constituindo, quando seguros e coerentes, tal como na hipótese ora em julgamento, importante meio de prova. 



    Não podem, pois, tais agentes serem considerados inidôneos ou suspeitos para prestar depoimentos, por conta de mera condição funcional. Outrossim, não há nos autos indicação de que a testemunha se desse a alterar a verdade, ausente razão para que buscasse deliberadamente prejudicar a ré, assomando que imbuídas somente de interesse no esclarecimento da verdade. 



    Portanto, não há que falar em ilicitude na entrada dos policiais no domicílio/estabelecimento da acusada. 



    Sobre a alegada ilicitude das provas arguida pela defesa, extrai-se dos autos que a prisão em flagrante teve origem em várias denúncias anônimas que os policiais militares receberam acerca da traficância de drogas por VALLENTINA LAMARKS VIEIRA CORSINO e que tal conduta criminosa se dava em seu estabelecimento. 



    Munidos de tais denúncias, os policiais fizeram patrulhamento nas proximidades do local dos fatos com o intuito de confirmar a veracidade, ou não, das referidas denúncias. Estando próximos do estabelecimento de VALLENTINA, visualizaram quando um veículo automóvel modelo Monza parou perto daquele local e foi possível constatar a troca de objetos entre o condutor do veículo e VALLENTINA. 



    Em seguida, os policiais seguiram o veículo Monza e o abordaram. Durante a abordagem, questionaram o motorista (Jeferson) sobre a recente troca de objetos. Jeferson Cardoso da Silva, por sua vez, afirmou ter comprado uma porção de entorpecentes da acusada e confirmou que a droga estava, naquele momento, com sua esposa, Mariana Correia da Silva, em seu carro. 



    Portanto, não há vício no inquérito policial, na medida em que este foi instaurado, não por força de denúncia anônima, mas mediante auto de prisão em flagrante, formal e materialmente em ordem, apto, portanto, a produzir seus regulares efeitos, quais sejam, o probatório e o coercitivo.(...)



    Diante desse panorama, constato que as drogas vêm descritas no auto de apreensão de fls. 15/16, estando a materialidade do delito demonstrada pelo auto de constatação de fls. 18/21 e pelo laudo químico toxicológico de fls. 226/228, em que apontada a presença da substância COCAÍNA, constante na lista F1 da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136 de 03/08/2020).



    A alegação da acusada de que a droga apreendida era para seu uso pessoal e que o traficante seria a testemunha Jeferson Cardoso da Silva, não encontra respaldo nas provas produzidas nos autos. 



    Conforme se extrai do laudo pericial 94.158/2022 (fls. 204/210), as conversas extraídas dos aparelhos telefônicos apreendidos quando de sua prisão em flagrante, comprovam que VALLENTINA vendia drogas rotineiramente. 



    Destaco os seguintes trechos, derivados de conversas que VALLENTINA (número 5517996034518) teve com mais de uma pessoa. No trecho abaixo, VALLENTINA negocia a venda de entorpecentes em diálogo através do aplicativo WhatsApp com o número 5517991322628, em que ela afirma ter “pouca bala hoje”. (...)



    A seguir, está o registro da conversa pelo mesmo aplicativo entre VALLENTINA (5517996034518) com outro usuário (5517981549141), em que, por diversas vezes, a acusada é identificada. Nesse diálogo, VALLENTINA informa sua chave PIX, para que seja feito o pagamento em virtude da venda de drogas e que o nome registrado na chave era DIRCEU. (...)



    Todas estas circunstâncias da prisão em flagrante, aliado ao conjunto probatório consubstanciado principalmente nos depoimentos dos policiais durante o inquérito e no depoimento em Juízo, comprovam, de forma inequívoca, que a acusada se dedicava à nefasta mercancia de drogas. (...)” (e-doc. 5, p. 38-42; grifos nossos).



    11. O Tribunal de Justiça, ao julgar a apelação, encampou a óptica. Confira-se os principais trechos do acórdão:



    “Ficou demonstrado, estreme de dúvidas, que a acusada, nas condições de tempo e lugar referidas na inicial, em 18 de fevereiro de 2022, vendeu a Jeferson Cardoso da Silva 1 (um) papelote de cocaína, com peso líquido de 0,39 g., e tinha em depósito mais 2 (dois) papelotes da droga, com peso líquido de 0,96 g., substância entorpecente destinada ao comércio clandestino. (...)



    Nesse sentido, é a coesa e insuspeita prova oral da acusação, constituída pelos testemunhos dos policiais militares Anderson Araújo da Silva, ouvido apenas na fase extrajudicial, e Roger Gabriel de Jesus Salvador (fls. 3 e 264) e pelos testemunhos da fase extrajudicial das testemunhas Jeferson Cardoso da Silva e Mariana Correia da Silva (fls. 5 e 7). 



    Quanto à credibilidade dos testemunhos dos policiais militares, é preciso anotar que não há óbice legal a que prestem depoimento, sob compromisso, sobre seus atos de ofício e nada há de concreto nos autos a indicar a existência de qualquer espécie de motivação, para, indevidamente, prejudicar a recorrente.



    (...)



    No âmbito da materialidade delitiva, a prova é complementada pelos autos de exibição e apreensão (fls. 15/16), laudo de constatação provisória (fls. 18/21) e laudo de exame toxicológico (fls. 226/228). 



    Como se vê, a condenação, nos moldes em que se deu em primeiro grau de jurisdição, era de rigor. (...)” (e-doc. 6, p. 46-49; grifos nossos).



    12. Verifica-se que o contexto em que apreendidas as drogas, os depoimentos de policiais e de usuário que adquiriu entorpecente, assim como conversas trocadas pelo aplicativo Whatsapp, respaldaram a condenação. Eventual superação desse entendimento, tanto para acolher o pleito de absolvição por insuficiência de prova, quanto para desclassificar as condutas para o tipo penal previsto no art. 28 da Lei nº 11.343, de 2006, demandaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus. Nessa linha, confiram-se:



    “Ementa: penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico de drogas. Condenação transitada em julgado. Inadequação da via eleita. Absolvição. Jurisprudência do supremo tribunal federal. 1. O habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado. Precedentes. 2. Não é caso de concessão da ordem de ofício. O acolhimento da pretensão defensiva demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório. 3. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 201.144-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 30/08/2021, p. 20/09/2021; grifos nossos).



    “EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. A pretensão de ser o paciente absolvido do crime de tráfico de entorpecentes é inviável em habeas corpus, dada a necessidade de aprofundado reexame do acervo probatório coligido na instrução criminal. Ordem denegada.”



    (HC nº 85.958/SP, Rel. Min. Eros Grau, Primeira Turma, j. 15/12/2005, p. 03/03/2006).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENDIDA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA E REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DE QUE NÃO SE CONHECE. 1. É inviável o agravo regimental que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada (CPC, art. 1.021, §1º). 2. Não é possível a utilização da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 3. Os pleitos de revisão da dosimetria da pena e de detração da pena não foram apreciados pelo Superior Tribunal de Justiça. 4. É inviável o habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância. 5. Para o acolhimento do pleito de desclassificação do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33) para o delito de porte de drogas para uso pessoal (Lei 11.343/06, art. 28), seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou à condenação da ora recorrente, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. 6. Agravo regimental de que não se conhece.”



    (HC nº 200.881-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 03/08/2021, p. 13/08/2021; grifos nossos).



    13. Quanto ao regime de cumprimento, consoante o disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, este é estabelecido levando-se em conta o patamar da condenação, a reincidência e as circunstâncias judiciais do art. 59 do mesmo diploma:  



     “Art. 33 A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.



(...) 



    § 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:



(...)



    b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto; (grifei).



    § 3º A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.”



    14. No caso concreto, embora a pena definitiva seja inferior a 8 anos — 5 anos e 10 meses de reclusão —, não há constrangimento ilegal na fixação do regime inicial fechado, uma vez tratar-se de condenada reincidente. Foi observado o figurino legal. Nessa linha:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. REGIME MAIS GRAVOSO ASSENTADO NA REINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. A fixação de regime inicial mais gravoso com lastro na reincidência delitiva atende aos critérios previstos no art. 33 do Código Penal. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 208.976-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 02/09/2022; grifos nossos).  



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processo Penal. Artigo 180, caput, do Código Penal - Pena de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime semiaberto. Regime aberto. Reincidência. Inviabilidade.Precedentes. Agravo não provido. 1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “a reincidência tem o condão de afastar a aplicação dos regimes mais benéficos (semiaberto e aberto)”(RHC nº 134.829/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/4/17). 2. Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 201.878-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 06/10/2021; grifos nossos).



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Roubos tentados. Condenação. Pena de 3 anos, 6 meses e 23 dias de reclusão, em regime inicial fechado. 3. Pedido de fixação de regime semiaberto. Impossibilidade. Pena-base fixada acima do mínimo legal em razão da valoração negativa de circunstância judicial (maus antecedentes). Réu reincidente. Precedentes. 4. Ausência de constrangimento ilegal. Recurso a que se nega provimento.”



    (RHC nº 117.113/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 19/11/2013, p. 05/12/20213; grifos nossos).



    15. Por fim, quanto ao pedido de colocação em estabelecimento prisional feminino, presente a condição de mulher transgênero, o ponto não passou pelo crivo das instâncias antecedentes, ausente sequer demonstração de a defesa ter feito a postulação ao Juízo da Execução, a quem compete resolver a controvérsia. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    16. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto, sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita. 



    17. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator